Tribunal: TJMT
Processo: 1034613-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034613-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIS MAURO SOARES DA SILVA - CPF: 062.166.841-91 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA. INVIABILIDADE DE SE DECIDIR
SO

NO SEGUNDO GRAU. OFENSA AO PRINÍCPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no Cumprimento de Sentença nº 0025125-05.2016.8.11.0041, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial sem a prévia análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a homologação dos cálculos sem a prévia análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença viola os princípios do contraditório e da ampla
defesa;

determinar se a decisão agravada deve ser anulada para permitir o exame da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos sem a prévia análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impede que o executado tenha suas alegações devidamente apreciadas antes da formação do título executivo definitivo.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença suscitou matérias de ordem pública, como prescrição quinquenal das Ações Civis Públicas, ilegitimidade ativa do poupador não associado e necessidade de liquidação do decisum genérico proferido na Ação Civil Pública, questões que exigem prévia apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente
conhecido e nesse ponto
provido para anular a decisão agravada e determinar a análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento
:

A homologação de cálculos judiciais no Cumprimento de Sentença sem a prévia análise da Impugnação apresentada pelo executado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 525 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 885658, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.12.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034613-12.2024.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença nº0025125-05.2016.8.11.0041 homologou o cálculo elaborado pela contadoria.

O agravante alega que existem diversas matérias de ordem pública suscitadas em Impugnação que não foram analisadas pelo magistrado a quo, como o reconhecimento da prescrição quinquenal das Ações Civis Públicas pela não interrupção do prazo pela propositura de Protesto Interruptivo pelo Ministério Público, bem como da necessidade de suspensão das Ações em razão do Tema 1033 do STJ.

Questiona também a legitimidade do MP para propor esse tipo de Ação.

Argumenta que diante da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário RE 885658, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do poupador não associado, bem como a ausência de eficácia erga omnes da sentença proferida na Ação Civil Pública sub judice.

Aponta que primeiro o débito deveria
ser Liquidado
, para depois, iniciar o cumprimento de Sentença.

Indica os erros que acredita terem ocorrido nos cálculos homologados, como o termo dos juros de mora a partir da citação na ACP e não da sua intimação do Cumprimento de Sentença; inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados e juros de mora, pois aqueles não foram previstos no título executado
e,
portanto, ofendem a coisa julgada.

Efeito suspensivo deferido (
id

257742688
).

Contraminuta no
id 264229288
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Cumprimento de Sentença da Ação
Cívil
Pública nº 1998.01.1.016798-9, julgada parcialmente procedente para condenar o Banco/agravante a “
incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valares depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nº 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
”. O respectivo Recurso Especial n. 327.200-DF foi parcialmente provido para alterar o índice da correção monetária para 42,72%.

O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porém, sem que ela fosse julgada, o magistrado encaminhou os autos à contadoria para elaboração de cálculos, e conforme a própria
decisão agravada há uma longa discussão nos autos quanto ao valor do débito, o que gerou questionamento de ambas as partes e diversas determinações à contadoria para que fossem refeitos. Confira-se:

Em id. 91464209, foi determinado a remessa dos autos à contadoria judicial, tendo em vista que nenhuma das partes apresentou cálculo condizente com o estipulado na sentença.

Em id. 94765692,
a contadoria apresentou os cálculos.

Logo após, tanto o exequente (id. 96653571) quanto o executado (id. 102177283) impugnaram o
calculo
.
Assim, foi determinado à remessa dos autos novamente à contadoria judicial.

Em id. 105481047,
a contadoria retificou os cálculos
e se manifestou explicando os fundamentos para tal retificação.

Inconformada, a parte exequente, impugnou novamente o cálculo (id. 108586957).

Mais uma vez foi determinada à remessa dos autos à contadoria,
no qual foi mantido o
calculo
de id. 105481047.

Assim, a decisão deve ser anulada, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso ocorre porque a Impugnação (ID 43349397 - Pág. 30) precisa ser analisada antes da homologação dos cálculos judiciais, sobretudo por ter
em
sido
suscitadas
diversas
matéria
s de ordem pública, como prescrição, ilegitimidade e a necessidade de liquidação do decisum genérico proferido na Ação Civil Pública.

Diante disso, é fundamental
decidi-la
, antes da intimação para pagamento, como foi feito nos autos.

Obviamente, não é viável decidir prematuramente essas questões no segundo grau de jurisdição, pois isso representaria uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
c
onheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento
para anular a decisão agravada e determinar a análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id 43349397 - Pág. 30.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025